Tribunal: TJSP
Processo: 2102964-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inadimplemento contratual. Medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC. Sinais claros de ocultação patrimonial não identificados. Requisitos não preenchidos. Decisão mantida. Recurso não provido.